Tribunal: TJMT
Processo: 0004050-61.2019.8.11.0086
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004050-61.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSUE DE ARIQUEMES PAIM DE LIMA - CPF: 047.246.331-40 (APELANTE), Vitor Hugo Barros Campos (APELANTE), ROBSON DE SOUZA LOPES - CPF: 056.738.161-70 (APELANTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITOR HUGO BARROS CAMPOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
APELANTES 01 E 02
– ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALTERNATIVAMENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO TIPIFICADO NO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS –
APELANTE 02
– ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – DEPOIMENTO POLICIAL – VALIDADE –
APELANTE 03
– ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NÃO CABIMENTO ANTE O CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO AMEALHADO NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA PENA NO SEU PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIDA
CIRCUNSTÂNCIAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO PROCESSO EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – RÉU PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO– RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS
EX OFFICIO
.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar aos acusados a autoria do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a manutenção da condenação é medida que se impõe, afastando-se o pedido de desclassificação disposto no art. 28 da lei 11.343/2006.

A existência de provas produzidas em contraditório judicial a demonstrar, com segurança, que o apelante portou ilegalmente arma de
fogo de uso permitido demanda a manutenção da condenação pelo crime tipificado no
artigo 14,
caput
, da
Lei nº 10.826/03
.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais. Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF Min. Celso de Mello).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta contra decisão proferida pela Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos 4050-61.2019.8.11.0086 (Cód. 132624), que condenou
Vitor Hugo Barros Campos
, a pena de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, tipificados no art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e ao pagamento de 1525 (hum mil quinhentos e vinte e cinco) dias-multa;
Josué de Ariquemes Paim de Lima
, a pena de 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados no art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e ao pagamento de1945 (hum mil novecentos e quarenta e cinco) dias-multa;
Robson de Souza Lopes
, a pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, tipificados no art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 e ao pagamento de 1253 (hum mil e duzentos e cinquenta e três) dias-multa. (Id 42780988 a 42780993)

Em suas razões recursais, os apelantes
Vitor
e
Josué
, requerem absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. Subsidiariamente, a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, bem como a absolvição do apelante
Josué
do crime de porte ilegal de arma de fogo. (Id 42781476 a 42781478)

Já o apelante
Robson
, requer a absolvição do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, aplicação da pena no mínimo legal, pela primariedade e bons antecedentes do apelante, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade. (Id 42781467 a 42781469)

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 42781479 a 42781481)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id. 45501971).

“
Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo (art. 33 e 35 Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
Pretendida absolvição dos
apelantes Josué e Vitor Hugo
do crime de tráfico de entorpecentes –
Impossibilidade
– provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de tráfico, mormente pela palavra das testemunhas em juízo –
2)
Pretendida a absolvição dos
apelantes Robson, Josué e Vitor Hugo
do crime de associação para o tráfico de entorpecentes –
Impossibilidade
– provas amealhadas nos autos comprovam a existência das elementares do crime tipificado no art. 35, da Lei Antitóxicos –
3)
Pretendida a absolvição do
apelante Josué
do crime de posse ilegal de arma de fogo –
Impossibilidade
– provas orais colhidas confirmam que o apelante portava a arma de fogo, tendo, inclusive, dispensado-a no momento de sua tentativa de fuga –
4)
Pretendida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso, pelos
apelantes Josué e Vitor Hugo
–
Impossibilidade
– conduta dos apelantes amoldam-se ao crime de tráfico de drogas – 5) Pretendida a concessão do direito de recorrer em liberdade pelo apelante Robson –
Impossibilidade
– apelante que permaneceu preso durante toda a instrução processual –
Pelo desprovimento dos recursos
.”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vitor Hugo Barros Campos, Josué de Ariquemes Paim de Lima
e
Robson de Souza Lopes,
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum.

A denúncia assim consignou: (Id 42779473)

“ (...)
FATO 01

Infere-se dos autos que, em data incerta, mas sabidamente até o dia 05 de agosto de 2019, os denunciados
JOSUE DE ARIQUEMES PAIM DE LIMA, vulgo “Peba”, VITOR HUGO BARROS CAMPOS, vulgo “12K ou K12 e/ou Gordinho"
e
ROBSON SOUZA LOPES
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, associaram-se com o fim de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no an“.33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

FATO 02

Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 05 de agosto de 2019, por volta das 19h30min, na quitinete localizada na Rua dos Jatoba’s, Bairro Bela Vista, nesta cidade comarca de Nova Mutum—MT, os denunciados
JOSUE DE ARIQUEMES PAIM DE LIMA, vulgo “Peba”, VITOR HUGO BARROS CAMPOS, vulgo “12K ou K12 e/ou Gordinho"
e
ROBSON SOUZA LOPES
com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, mantinham em depósito e guardavam 06 (seis) pinos de substancia entorpecente análoga à cocaína e 1,311kg (um quilo e trezentos gramas)de substancia entorpecente análoga a maconha, sem autorização e em com determinação legal ou regulamentar.

FATO 03

Infere-se dos autos que em data incerta, mas sabidamente até o dia 05 de agosto de 2019, na quitinete localizada na Rua dos Jatobás, Bairro Bela Vista, nesta cidade Comarca de Nova Mutum-MT, os denunciados
JOSUE DE ARIQUEMES PAIM DE LIMA, vulgo “Peba” e VITOR HUGO BARROS CAMPOS, vulgo “12K ou K12 e/ou Gordinho"
portavam e mantinham sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 01 (uma) pistola, marca Sauer, número de sério EAK194730, calibre.9mm, 17 (dezessete) munições calibre .9mm,01 (uma) munição calibre.40 e 09(nove) munições calibre .38.

Extrai-se da narrativa dos fatos que, após o recebimento de inúmeras denúncias de que estava sendo praticada a mercancia de entorpecentes na quitinete localizada na Rua dos Jatobás, Bairro Bela Vista, nesta cidade de Nova Mutum-MT, deflagrou-se operação conjunta entre a polícia militar e a polícia civil, visando elucidar a ocorrência da prática de ilícitos naquela localidade.

Consta que, em razão das informações recebidas, os milicianos se deslocaram até o endereço e flagraram pelo menos 03 (três) indivíduos no interior da quitinete, na qual residia
ROBSON
.

Infere-se que ao perceberem a aproximação da guarnição, um dos suspeitos conseguiu empreender fuga do local, tomando rumo ignorado, enquanto os policiais lograram abordar os denunciados
JOSUE DE ARIQUEMES PAIM DE LIMA e VITOR HUGO BARROS CAMPOS.

Ressai dos autos que, em buscas realizadas no local, foram localizados e apreendidos 06 (seis) pinos substancia entorpecente análoga a cocaína e 1,311kg (um quilo e trezentos gramas) de substancia análoga a maconha, que estavam no interior da moradia. No local, foram encontrados, ainda, diversos documentos pertencentes ao denunciado
ROBSON
, quais sejam, certidão de nascimento, carteira de trabalho, título de eleitor e registro geral (auto de apreensão de fl. 19).

Consta que na mesma ocasião, os policiais encontraram e apreenderam 01 (uma) pistola, marca Sauer, n° de série EAK 194730, calibre .9 mm, 17 (dezessete) munig6es calibre .9mm, 01 (uma) munição calibre .40 e 09 (nove) munic_;6escalibre .38. Sendo que a referida pistola foi dispensada pelo denunciado
JOSUE
, no momento em que tentou empreender fuga, sendo certo que, posteriormente, por meio da devassa de dados realizada no aparelho celular do denunciado
VITOR HUGO
(fls. 66/115), comprovou-se que a arma também estava sob sua guarda.

Diante deste cenário, os policiais efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados e os conduziram para a Delegacia de Policia para as providências de praxe.

Ressai dos autos, ainda, que após a devassa de dados realizada nos aparelhos celulares LG, modelo K11+, de cor dourada, de propriedade de
ROBSON SOUZA LOPES
(fls. 55/65) e Samsung Galaxy, J2 Core, de propriedade de
VITOR HUGO
(fls. 66/115), fora possível constatar diversas conversas tragadas entre os denunciados, cujo teor apontam o liame associativo que mantinham para os fins de praticar tráfico de drogas nesta urbe.

Insta salientar que os entorpecentes apreendidos foram submetidos a constatação preliminar, apresentando resultado positivo para a presença de maconha e cocaína (auto de constatação provisória de substancia entorpecente de fls. 21).

Ademais, a potencialidade lesiva da pistola e munições apreendidas na residência restou atestada as fls. 22/23.

Diante de todo o exposto, DENUNCIO, da seguinte forma, em concurso material de crimes:

ROBSON SOUZA LOPES
como incurso
no art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 c.c o anexo I da Portaria n. 344/ 1998 da ANVISA;

JOSUÉ DE ARIQUEMESPAIM DE LIMA e VITOR HUGO BARROS CAMPOS
como incursos no
art. 33, caput; art. 35, caput; ambos da Lei n. 11.343/2006 c.c o anexo I da Portaria n. 344/1998 da ANVISA e art. 14 da Lei n° 10.826/03 c.c art. 2°, alínea "a’1 do Decreto n° 9.847/2019
; (...)”

DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES
VITOR
E
JOSUÉ
QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO. SUBSIDIARIAMENTE REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE JOSUÉ QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao apelante.

A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (Id 42779474), termo de depoimento dos policiais militares (Id 42779474; 42779482; 42779483), termo de declarações (Id 25390540/ 25390543/ 25390545/25390547/25390549), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 42779475; 42779476; ), boletim de ocorrência n. 2019.231833 (Id 42779476 E 42779477), auto de apreensão (Id 42779477), auto de constatação provisória de entorpecente (Id 42779477), auto exame de potencialidade lesiva de arma e munições (Id 42779478), relatório parcial policial – telefone
Robson
(Id 42779485 a 42779498), laudo pericial n. 520.2.03.2019.011322-01 (id 42780461 e 42780462), laudo pericial n. 520.2.04.2019.011637-01, relatório de extração dados de
Vitor Hugo
(id 42780953 a 42780966; laudo pericial n. 3.14.2019.60432-01 (Id 42780980).

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que os apelantes, cometeram o delito em análise, o depoimento policial da fase inquisitorial e que foi confirmado em juízo asseguram sem qualquer resquício de dúvida que os réus do caso em tela são autores do crime.

Vejamos.

O apelante
Vitor Hugo
, em juízo, relatou inicialmente que a arma apreendida seria de sua propriedade, justificou dizendo que como teria cometido homicídio ainda quando menor, estava sendo ameaçado pela família da vítima.

Contou que estava a 03 (três) dias na cidade de Nova Mutum e foi até a residência indicada para comprar entorpecente para consumo, porém não soube falar quem fez a indicação. Negou conhecer Josué e Robson. E no momento em que iria comprar o entorpecente, a polícia chegou no local. Relatou que estava portando sua arma municiada mas desconhecia as munições encontradas na residência. Com ele, estavam 16 munições, sendo 07 ou 08 soltas dentro do seu bolso.

Confessou que faz parte de uma facção criminosa Comando Vermelho, mas que não comete crime. E que era colocado nos grupos, contudo “não participava dos grupos” e que seu apelido é 12K.
Quando questionado sobre um áudio enviado em um dos grupos, para a pessoa com apelido de “Marreta”, exerceu seu direito constitucional de permanecer calado. A partir desse momento, não respondeu nenhuma pergunta feita pela magistrada
. (grifo nosso)

Já o apelante
Josué de Ariquemes
, em juízo, inicialmente negou a autoria dos fatos narrados na denúncia. Relatou que foi até a residência para comprar drogas e quem vendeu para ele foi uma pessoa com apelido de “Alemão”. E viu que o apelante Vitor Hugo estava armado e assim, quando ouviu os tiros, pensou que seria ele o autor. Contou que pulou o muro e correu mas acabou sendo capturado pela polícia. Negou estar portanto qualquer arma. Negou que tinha celular dele na residência e que seu apelido seria “Peba”. A magistrada ao questionar o apelante, se ele teria comentado com os policiais sobre seu envolvimento em uma troca de tiros que ocorreu uns dias antes de sua prisão em flagrante, o mesmo relatou ter sido torturado pelos policiais e não contou o fato por ter sido ameaçado pelos mesmos.

Negou que faz parte do Comando Vermelho e que faz parte de um grupo de WhatsApp, mas os nomes citados pela magistrada, ouviu dizer que faziam parte do Comando Vermelho. Negou ainda que comprou drogas do apelante Robson. Desconhece o motivo de atribuírem a ele o apelido de G4.

Ainda durante seu interrogatório, a magistrada relatou sobre a exclusão simultâneas das alcunhas de 12K e G4, logo após sua prisão e a prisão de Vitor Hugo, mas o mesmo negou dizendo que seu celular estaria na casa onde estaria hospedado.

Quando questionado pela defesa, disse que seu celular não tem WhatsApp, negou ter trocado mensagem com Vitor Hugo e “Alemão”, negou também ter trocado tiros com a polícia.

Ao ser interrogado, o apelante
Robson de Souza
, contou que seu colega Ricardo, vulgo “Alemão” ficou desempregado e começou a traficar e foi quando também se envolveu na mercancia. Contou que vendia para seus colegas de trabalho e que pagou R$ 300,00 (trezentos reais) pela droga e que a movimentação existente na casa não era causada pela traficância. Ao ser questionado sobre a presença de Vitor Hugo e Josué em sua residência, contou que Ricardo foi realizar uma venda de drogas para os mesmos, que não tinha envolvimento com eles.

Ao ser indagado sobre conversas extraídas do seu telefone, que o contradiziam quanto ao tempo que realizava traficância, se contradisse mas justificou que seria para usar a droga e não para comercializa-la. E que no dia dos fatos, quando viu a polícia em frente à sua residência, deu meia volta e foi para a casa dos seus pais.

E quando foi confrontado sobre seu cadastro no Comando Vermelho, como vendedor, apenas negou.

O policial que efetuou o flagrante,
Natanael Pedro da Silva
, em depoimento na fase de inquérito, relatou que:

“(...);QUE

após receberem várias denúncias de terceiros que na rua dos jatobás no bairro Bela Vista que havia uns suspeitos em uma quitinete estaria traficando naquele local esta GUPM de serviço junto a guarnição de Rancha em conjunto com a Policia Civil realizou uma operação em conjunta deslocando ao referido mcal denunciado ao fazer o cerco os suspeito saíram correndo pulando muro onde o sus; eito JOSUE DE ARIQUEMES PAIM DE LIMA VULGO (PEBA E G-4) saiu em posse de na arma de fogo vindo a desfazer da arma jogando-a em cima da residência, QUE esta GUPM junto aos demais policiais saímos correndo atrás dos três suspeitos pulando muros entre do em residências onde conseguimos prender dois dos suspeito JOSUE ARIQUEMES PAIM DE LIMA e VITOR HUGO BARROS CAMPOS e sendo que um dos suspeitos conhecido como Robson de Souza Lopes vulgo (alemão) conseguiu escapar do cerco policial, QUE diante a ação e prisão dos suspeitos e apreensão dos objetos relacionados bem como da droga encontrada na residência dos suspeitos foi confeccionado o BO e registrado juntamente com os suspeitos que foram entregue ambos a delegacia judiciaria de polícia civil para as devidas providências com várias escoriações pelo corpo, tendo em vista que pularam e caíram de muros na tentativa de evadir do cerco policial. QUE o suspeito JOSUE DE ARIQUEMES PAIM DE LIMA relatou ter participado de uma ocorrência no dia 28 de julho onde houve confronto com a PM o suspeito relata ser o motorista. Informou ainda que o Jardel e o vulgo d-menor estavam junto. (...)"

Na audiência de instrução e julgamento confirmou as declarações prestadas anteriormente, em sua plenitude, não divergindo do depoimento anteriormente prestado. (Relatório de mídia – Id 42781484)

Contou que já tinham informação sob o intenso fluxo de pessoas na residência de Josué e Vitor Hugo, que era realizada venda de entorpecente. Realizada diligência, e ao efetuar a abordagem, forma visualizados pelos acusados. Narrou ainda que eram 03 pessoas, sendo que Josué, vulgo G4 saiu de posse de uma mochila, contudo, antes de empreender fuga, se desfez da mesma. E mesmo com a fuga, conseguiram realizar a prisão de Josué e Vitor Hugo. Quando retornaram, fizeram varredura e encontraram munição de calibre .9mm e .38 dentro da mochila, uma arma .9mm e dentro da casa foram encontrados pinos de cocaína e maconha. Quando questionado sobre o apelante Robson, relatou que foram encontrados seus documentos na casa e não o conhecia.

Já o policial militar
Valdenir Ramos da Silva
, confirmou o relato feito na sede da delegacia onde relatou que:

“(...)QUE o depoente é policial militar e estava na ocorrência no dia do fato; QUE o depoente estava fazendo a segurança externa no momento de entrada na residência na Rua dos Jatobá, quitinetes, Bairro Bela Vista - Nova Mutum/MT; QUE o terreno da kitinete é grande, sendo que na frente deste terreno há uma casa murada e com portão; QUE para acesso as kitinetes que ficam ao fundo deste mesmo terreno, há um corredor que passa ao lado da citada casa; QUE três policiais (entre civis e militares) entraram pelo corredor que dá acesso as kitinetes ao fundo do terreno e o depoente e 0 SD PM Polo ficaram na entrada do corredor realizando a segurança externa; QUE quando os três policiais estavam indo em direção as kitnetes, já gritaram: fugiu, fugiu!"; QUE o depoente e o SD PM Polo que estavam realizando a segurança pelo lado externo da casa, ao ouvirem os policiais que estavam na parte de dentro gritar que fugiu, correram em direção das casas da frente para ter uma melhor visão; QUE a casa do lado direito do terreno das kitinetes (olhando de frente) é sem muro e há uma casa aos fundos; QUE ao o declarante e 0 SD PM Polo correrem pela frente, conseguiram avistar por esta casa vizinha (por ser sem muro), dois indivíduos correndo; QUE o depoente afirma que por ser terreno grande, avistaram os dois já em cerca 70/80 metros de distância deles; QUE o depoente e SD PM Polo passaram a correr atrás dos dois que em meio a fuga se separaram, cada um indo para um lado; QUE ao alcançarem o muro que os dois indivíduos haviam pulado, o terceiro individuo estava também tentando pular no mesmo local; QUE então o depoente e o SD PM Polo fizeram a abordagem deste terceiro individuo, enquanto os outros dois continuaram a correr, fugindo; QUE ao os policiais que estavam dentro da kitinet chegaram até ao local onde o depoente e 0 SD PM Polo estavam, segurando o terceiro individuo; QUE o depoente e 0 SD PM Polo deixaram este terceiro sob supervisão dos três policiais e continuaram correndo atrás dos outros dois indivíduos; QUE chegou reforço de outros policiais e os vizinhos foram informando onde estes dois indivíduos pulavam, fugindo; QUE com ajuda da vizinhança conseguiram prender mais um dos indivíduos que estava em fuga e o outro não conseguindo ser preso; QUE o depoente não conseguiu ver o rosto do indivíduo que não foi preso, mas viu as características de costas (correndo); QUE este terceiro individuo é de cor clara, porte médio, altura em média 1,65/1,70m; QUE afirma com certeza de que esse indivíduo que fugiu não era negro; QUE apresentada a fotografia de Ricardo de Souza Puertas para reconhecimento o depoente afirma que ele possui mesma cor de pele e porte físico do indivíduo que correu, mas não viu seu rosto para conseguir reconhecê-lo pela face; QUE a cor de pele de ROBSON DE SOUZA LOPES não condiz com a do indivíduo que fugiu. (...)”

Na audiência de instrução e julgamento confirmou as declarações prestadas anteriormente. O policial militar
Rodrigo Jardel Pollo
tanto na sede da delegacia e em juízo, confirmaram as declarações prestadas anteriormente.

Observa-se que os depoimentos apresentados são convergentes, apresentam o mesmo teor consoante as provas encartadas nos autos. E quanto a versão dos apelantes, não recebeu amparo dos demais elementos de prova, não sendo suficiente o refutar da tese acusatória.

Ademais, como bem ressaltou a douta magistrada, pós realizada a extração dos dados do celular do réu
Vitor Hugo
, as conversas extraídas de seu celular evidenciam que ele não apenas exercia o tráfico de drogas, como era um dos gerentes de todo o comércio de entorpecentes da facção criminosa Comando Vermelho nesta cidade, distribuindo as drogas para que os traficantes associados à facção revendessem.

Ainda na extração de dados, restou comprovado também que o apelante participava de réu integrava grupos de WhatsApp, chamados “Resumo de Cobranças” e “Anotações Mutum”, onde em várias oportunidades o réu presta contas ao alto comando da facção quanto ao cadastramento de traficantes, recebimento e distribuição de entorpecentes aos traficantes cadastrados, que são chamados de “lojistas” pela organização.

Quanto ao apelante
Josué
, conforme se extrai dos autos, quando foi efetuada sua prisão e a de Vitor Hugo, a pessoa de alcunha “Lokura” informou ao grupo que a polícia teria chegado na casa dos meninos e por esse motivo iria removê-los. Ademais, conforme os relatos dos policiais, na mochila descartada por ele, foram encontrados além das munições e arma, cocaína e maconha.

Cabe destacar ainda que, conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa da testemunha policial está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.

No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. HEDIONDEZ E GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. DESCABIMENTO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MINORANTE NO GRAU MÁXIMO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) II - O v. acórdão impugnado entendeu estarem presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...) (HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.º 08,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sendo impossível absolvição dos apelantes ou a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para uso próprio, descrito no art. 28 da mesma Lei, tal como requerido pela Defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

E quanto ao apelante
Josué,
igualmente mantenho a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, pois conforme supracitado, em depoimento do policial, confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, a mochila que o mesmo descartou antes de empreender fuga, continha munições, arma e droga.

Por fim, esclarecido os fatos quanto a suficiência probatória, ficando demonstrado a autoria dos apelantes quanto ao delito de tráfico e do delito de crime de porte ilegal de arma de fogo para o apelante
Josué de Ariquemes
, bem como a materialidade dos crimes, assim, não há como conceber a absolvição, tampouco reconhecer a posse de entorpecente para uso, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos nesse ponto.

DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Assim dispõe o art. 35 da Lei 11.343/06:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

A conduta proscrita consiste, pois, em "associar-se" para o fim de praticar os crimes descritos nos art. 33 e 34 da Lei 11.343/06, excluída a hipótese de Concurso de Pessoas, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Destarte, para que se configure o crime associativo, de forma autônoma, é mister a presença de ajuste prévio a esse fim, com índole permanente, pois, na hipótese de convergência ocasional de vontades, reconhecer-se-á o Concurso de Pessoas.

Acerca da imprescindibilidade do animus associativo duradouro e permanente, leciona Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06:

"(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum. Não existe a forma culposa. (...)" (in Leis penais e processuais penais comentadas, 4ª ed., rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 366)

A magistrada singular entendeu pela existência de elementos suficientes para a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Observa-se dos elementos sacados das provas, principalmente pelas conversas extraídas do grupo de WhatsApp, que restou configurado que o apelante Vitor, teria ligação com a pessoa de alcunha “Marreta”, líder da Organização Criminosa do Comando Vermelho. Ainda, em consonância das provas produzidas, conclui-se que a residência de Robson seria um ponto de venda como bem levantado nas investigações.

E quanto ao apelante Josué, diante das evidências acostadas nos autos, é a pessoa identificada como “G4” que igualmente integrava o grupo de WhatsApp denominado “Anotações Mutum”.

Consoante o teor das conversas entre os integrantes do grupo, criado pela alta liderança da facção criminosa “Comando Vermelho”, se destinava ao cadastramento de todos os traficantes desta cidade, assim como ao controle de suas atividades criminosas, pois, estes, chamados pela liderança de “lojistas” apenas poderiam comercializar a droga que fosse distribuída pela própria facção, garantindo assim que a organização criminosa lucrasse com toda a atividade ilícita do tráfico que acontecesse nesta cidade.

Portanto, há nos autos elementos a demonstrar que os apelantes estavam articulados entre si, previamente inclusive, no transporte das drogas, a demonstrar que agiam juntos na traficância, de modo estável.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE
ROBSON
, BEM COMO FIXAR A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
assim prolatou a sentença:

Quanto ao apelante Robson:

“(...)3)

Quanto ao réu Robson de Souza Lopes

3.1) Quanto ao crime de tráfico

O crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias multa.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, verifica-se que a
culpabilidade
do réu é a normal do tipo penal.

Conforme se pode observar pelas certidões de antecedentes criminais constantes nos autos, este réu é primário e não ostenta
antecedentes
criminais.

Não há elementos que indiquem que sua
personalidade
ou conduta social sejam desfavoráveis.

Os
motivos do crime
são os próprios da espécie.

As
circunstâncias
do crime não guardam peculiaridades capazes de influir na aplicação da pena.

As
consequências do crime
, apesar de sempre nefastas, são as próprias do tipo, não devendo influenciar na aplicação da pena.

A
capacidade econômica do acusado
não é ostensiva.

A
natureza
das substâncias que o réu guardava e tinha em depósito eram maconha e cocaína e a
quantidade considerável
, mais de um quilo.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito
a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão
, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/10 da diferença entre as penas mínima e máximas cominadas ao tipo, para cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas, in casu, apenas a quantidade do entorpecente.

Incide em favor desse réu a atenuante da confissão espontânea, e em razão dela diminuo a pena-base em 1/6 (um sexto), alcançando a pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão.

Finalmente, não incidem causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, em especial a prevista pelo artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, vez que a associação ao tráfico, crime pelo qual o réu também foi condenado, é incompatível com tal minorante, vez que denota a dedicação à atividade criminosa, pelo que
converto em definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em relação a esse crime.

(...)

Considerando que a pena de multa deve guardar exata correspondência e proporção com a pena corporal aplicada,
estabeleço ao réu a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias multa
, e, não havendo provas de que a condição econômica do acusado possa suportar condenação maior,
estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

3.2)

Quanto ao crime de associação para o tráfico

O crime previsto pelo artigo 35 da Lei 11.343/2006 prevê pena de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (um mil e duzentos) dias multa.

A
culpabilidade
do réu é elevada em relação ao usual do tipo, visto que não apenas estava associado a uma pessoa para praticar o crime de tráfico, mas era integrante da facção criminosa Comando Vermelho, ainda que como colaborador secundário, fomentando a organização. Essa facção é sabidamente violenta e seus tentáculos alcançam vários tipos de crimes, aumentando a violência social como um todo, o que aumenta a reprovabilidade da sua conduta.

As demais circunstâncias pessoais (
antecedentes, conduta social, personalidade, e motivos
), são os mesmos já considerados quando da fixação da pena base do crime de tráfico, pelo que deixo de transcrevê-los para evitar repetições desnecessárias. As
consequências
desse crime, apesar de graves por natureza, são as próprias do tipo e não devem influenciar na aplicação da pena. Quanto às
circunstâncias
desse crime, não revelam especificidades capazes de influenciar na aplicação da pena.

O tipo do entorpecente traficado pelos réus em associação era maconha e cocaína e a quantidade considerável, mais de um quilo.

Assim, de acordo com as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção desse crime a pena-base de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/10 (um décimo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das circunstâncias consideradas negativas (culpabilidade e quantidade da droga).

Entendo que em relação a esse réu também deve ser considerada a atenuante da confissão espontânea, visto que, embora ele tenha negado o vínculo à facção criminosa, ele admitiu estar associado a Ricardo, que era um dos ativos componentes do grupo de Whatsapp dessa facção. Portanto, ainda que se trate de confissão parcial, ela deve ser considerada para beneficiar o réu, já que a admissão do vínculo com Ricardo influenciou na formação da convicção deste Juízo para a condenação ao crime de associação ao tráfico. Em razão dessa atenuante diminuo a pena-base em 1/6 (um sexto),
atingindo a pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que converto em definitiva em relação a esse crime
, visto que ausentes causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Considerando que a pena de multa deve guardar exata correspondência e proporção com a pena corporal aplicada,
estabeleço ao réu a pena pecuniária de 753 (setecentos e cinquenta e três) dias multa
, e, não havendo provas de que a condição econômica do acusado possa suportar condenação maior,
estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos
. (...)”

Observa-se que a douta magistrada aplicou a circunstância da culpabilidade no crime de associação para o tráfico.

Conforme se extrai da decisão, a pena-base foram aplicadas circunstâncias judiciais relacionadas ao art. 59, que fornece ao julgador os critérios necessários à fixação de uma pena-base entre os limites da sanção fixados abstratamente na lei penal.

Nos termos do dispositivo, o magistrado deve levar em conta a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, e conforme o exposto, a justificativa utilizada pelo douto magistrado de piso se mostra idônea

Por fim, pede a defesa para que o apelante Robson, possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade, é bem verdade que a nova ordem constitucional consagra no capítulo das garantias individuais o princípio da presunção da inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição Federal), e que a faculdade de recorrer em liberdade objetivando a reforma de sentença penal condenatória seja regra, mas há as exceções. Ao discorrer acerca do direito do apelante de recorrer em liberdade o magistrado sentenciante destacou, in verbis: (Id 42780993)

“(...) Nenhum dos réus poderá recorrer em liberdade desta sentença, visto que persistem os requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação de suas prisões processuais, notadamente a garantia da ordem pública, haja vista que integrantes de facção criminosa, agora ainda mais reforçados já que condenados ao cumprimento de pena em regime inicialmente fechado. (...)”

Nota-se que seria um verdadeiro contrassenso conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada em juízo de cognição exauriente, após finda a instrução probatória.

Nesse sentido, trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4.
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 547.478/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020). (negritei)

Logo, nego ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Por todo exposto
desprovejo
o recurso interposto por
Vitor Hugo Barros Campos, Josué de Ariquemes Paim de Lima
e Robson de Souza Lopes, mantendo
incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020